Tribunal: TJES
Processo: 5010979-95.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010979-95.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI - EPP
RECORRIDO: KAPICHE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO EXEQUENTE. PROCESSO PARALISADO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 51, §1°, DA LEI 9099/95 E SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE SUSPENSÃO DO ART. 921, §1° DO CPC AO RITO DA LEI N° 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SUSPENSA ANTE O DEFERIMENTO DA BENESSE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5010979-95.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI - EPP

Advogados do(a) RECORRENTE: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A, JEFERSON RONCONI DOS SANTOS - ES22175-A

RECORRIDO: KAPICHE VEICULOS LTDA

Recurso Inominado nos autos n°.:
5010979-95.2023.8.08.0012

Recorrente:
MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI

Recorrido:
WESLE KAPICHE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI
,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não há que se falar em abandono da causa em razão do processo encontrar-se em fase de cumprimento de sentença;
b)
que ausente bens penhoráveis o feito deveria ter sido suspenso nos termos do art. 921, §1°, do CPC;
c)
que não foi intimada para promover o impulsionamento do feito antes da extinção do feito;
d)
que a sentença deve ser anulada.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Isto porque, entendo como escorreita sentença prolatada nos autos extinguido o feito sem resolução do mérito, ante a inércia e abandono da parte recorrente, que, apesar de devidamente intimada para se manifestar nos autos, não promoveu os atos e diligências que lhe competia.

Destaca-se que de acordo com o Art. 51, § 1º da Lei 9.099/95 “
A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”.

Da mesma forma, a extinção do feito independe de prévio requerimento da parte contrária, podendo ser realizada de ofício pelo douto juízo, diante da inaplicabilidade do disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e do disposto na Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, desnecessária intimação pessoal para fins de extinção por abandono da causa, diante de previsão expressa no rito específico da lei 9.099/95, o qual é mais célere.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE PROCESSO PARALISADO POR NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. ESPECIALIDADE DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 51 E 53 DA LEI Nº 9.099/95. ABANDONO DA CAUSA POR PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III DO CPC.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000490-69.2007.8.16.0094 - Iporã - Rel.: Juíza Vanessa Bassani - J. 30.09.2019) (TJ-PR - RI: 00004906920078160094 PR 0000490-69.2007.8.16.0094 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2019) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA INÉRCIA DO EXEQUENTE. Intimação efetuada na pessoa do procurador. Desnecessidade de intimação pessoal previamente à extinção. Aplicação do art. 51, § 1º, da Lei 9.0.99/95, em razão da especialidade do procedimento de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais Cíveis, os quais se embasam pelos princípios da informalidade, celeridade e simplicidade. Sentença que deve ser mantida porquanto correta sua análise dos fatos e fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 00010207220198260030 SP 0001020-72.2019.8.26.0030, Relator: Matheus Barbosa Pandino, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Julgadora, Data de Publicação: 07/11/2022)

Nesse sentido, importa consignar que a aplicação do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais é subsidiária e condicionada à inexistência de regramento nas leis específicas do microssistema, razão pela qual inaplicável a regra de suspensão prevista no art. 921, §1°, do CPC, visto que em caso de execução frustrada a previsão contida na Lei 9.099/95 é de extinção do feito (art. 53, §4°, Lei 9.099/95).

Portanto, observo que o juízo
a quo
observou as regras procedimentais correlatas ao Juizado Especial, não havendo que se falar em nulidade da sentença objurgada.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade da condenação ante o deferimento da gratuidade de justiça a parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)